Tribunal: TJDFT
Processo: 0762515-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0762515-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME DAVID DE OLIVEIRA RECORRIDO: MELISSA PACHECO LOPES DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo recorrente, uma vez que da análise dos autos, especialmente, dos documentos juntado pela recorrida (ID. 164009378), depreende-se que não há hipossuficiência econômica, pois a parte recorrente é empresário, sócio administrador da holding familiar denominada “DAVOLI PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA” e no autos n. 0713618-01.2021.8.07.0020 alegou receber rendimentos de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais. Venha o comprovante de recolhimento do preparo, que inclui as custas processuais, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora